Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704604-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR ALVIM RECORRIDO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CENTO E OITENTA DIAS. NOTIFICAÇÃO DO COMPRADOR PARA A ENTREGA IMÓVEL. INÉRCIA DA PARTE COMPRADORA. INEXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ATRASO INOCORRENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis, inexistindo qualquer impossibilidade de aplicar as regras do referido código em conjunto com a Lei 4.591/64. Precedentes. 2. A ocorrência de entraves administrativos e judiciais está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré do atraso na entrega do empreendimento. Contudo, não foi o que ocorreu no caso ora exame. 3. No presente caso, a parte autora foi convocada para receber sua unidade imobiliária por intermédio de notificação postal, entretanto a parte se manteve inerte. 3.1. “A convocação do autor para a lavratura da escritura pública, absolutamente dentro do prazo defendido na inicial para a entrega do imóvel, contando a cláusula de tolerância, impede o reconhecimento de que a requerida estava em mora quanto ao cumprimento da obrigação e, por isso, não se justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou inversão de cláusula penal”. 4. Honorários majorados. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, ao negar os lucros cessantes do período requerido. Afirma que restou demonstrado o efetivo atraso na entrega do imóvel. Sustenta que a decisão combatida seria divergente da jurisprudência que considera que a entrega do imóvel só ocorre com a efetiva entrega das chaves, colacionando julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e ressalva a inexistência de efeitos retroativos em caso de concessão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não deve subir o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial. Isso porque a turma julgadora assentou: O que se averigua é que o prazo para entrega do imóvel cessou em 28.02.2013; acrescido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da cláusula de tolerância, o prazo final seria em 28.08.2013. A Carta de Habite-se foi expedida em 20.09.2013 (ID. 19059793), e as chaves do imóvel somente foram entregues em 16.09.2014. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a parte autora, ora apelante, foi convocada para receber sua unidade imobiliária por intermédio da notificação com data de 28.08.2013 (ID. 19059795 – Pág. 3), contudo, quedou-se inerte. Ademais, vale frisar, que a referida notificação tem data coincidente com termo final do prazo de tolerância para a entrega do bem imóvel. Constata-se, em ID. 19059795 – Pág. 4 que tal notificação foi recebida no endereço de domicílio da parte apelante no dia 02.09.2013. Também cabe ainda salientar que o contrato entabulado pelas partes não exigia a notificação pessoal. Vejamos: 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 5.1 – O(S) PROMITENTES COMPRADOR(ES) COMPROMETE(M)-SE, DESDE LOGO, A DILIGENCIAR A LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO PROCEDER O SEU RESPECTIVO REGISTRO, NO PRAZO MÁXIMO DE 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA ESTE FIM, QUE SE DARÁ APÓS A QUITAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO. 5.2 – O(S) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) DEVERÁ(ÃO) COMUNICAR À(S) PROMITENTE(S) VENDEDORA(S) EVENTUAL MUDANÇA DE SEU ENDEREÇO, POR ESCRITO, SOB PENA DE SER RESPONSABILIZADO PELAS CONSEQUÊNCIAS DESSA OMISSÃO. Não há que se falar em atraso confesso por parte da apelada. Nesse contexto, coaduno com o entendimento esposado pelo magistrado a quo de que não restou configurado o atraso na entrega do imóvel, conforme defende a parte apelante em sua peça inicial. Para tanto, reproduzo parte das razões de decidir do Juízo de primeiro grau: A meu ver, o recebimento de correspondência em endereço do consumidor configura a devida notificação para o cumprimento do contrato e lavratura de escritura. Deve-se mencionar também que, se autor tivesse entrado em contato com a ré no dia 28.2.2013, ou seja, na data limite, já saberia que o imóvel estava pronto para que fossem providenciadas as burocracias para a entrega, tanto é que aquele dia mesmo já havia sido redigida carta de convocação. Além disso, o autor não provou como ficou sabendo da conclusão da obra para a lavratura da escritura apenas em 14/08/2014. Como, no id Num. 7733577 - Pág. 1, ele nega ter sido notificado com a carta do id 7405608, deveria ter provado então com se deu sua nova ou verdadeira notificação para que atendesse a obrigação de lavratura da escritura pública, ocorrida apenas cerca de um ano após a averbação do Habite-se. A convocação do autor para a lavratura da escritura pública, absolutamente dentro do prazo defendido na inicial para a entrega do imóvel, contando a cláusula de tolerância, impede o reconhecimento de que a requerida estava em mora quanto ao cumprimento da obrigação e, por isso, não se justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou inversão de cláusula penal. O devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, conforme art. 395 do Código Civil. Contudo, a inexistência de mora no cumprimento da obrigação contratual impede que à ré seja aplicada a pena e seja obrigada a responder por prejuízos, que sequer existentes por sua culpa. (destaquei) Portanto, não caracterizado o atraso na entrega do imóvel, resta prejudicado o pleito indenizatório da parte ora apelante (ID 20668880). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, consoante entendimento da Corte Superior, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido e a impugnação deverão ser submetidos ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023